Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744769-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JERONIMO FERREIRA DA CRUZ IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE, ARIANE CRISTINE NERES DE ARAUJO CUNHA AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Caio Cesar Roque e Ariane Cristine Neres de Araujo Cunha em favor de Jeronimo Ferreira da Cruz, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF. A parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decretação e manutenção de sua prisão preventiva, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência. Argumenta que a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito e não em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da segregação cautelar. Ressalta que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se favoravelmente à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica e a inclusão da vítima em programa de proteção. Afirma a desproporcionalidade da medida extrema, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e o suposto descumprimento das medidas protetivas não envolveu violência ou grave ameaça à integridade física da vítima, tendo ocorrido quando o paciente se encontrava em visível estado de embriaguez. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição do alvará de soltura. FAP do paciente (ID 77307627). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em análise inicial, estão presentes os requisitos para o deferimento parcial da medida de urgência. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 15 de setembro de 2025 (ID 77278292) e mantida em 09 de outubro de 2025 (ID 77278294), sob o fundamento da necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sua nora. O fato que originou a custódia, ocorrido em 11 de setembro de 2025, consiste em o paciente ter se dirigido à frente da residência da vítima, gesticulando de forma hostil. Embora a conduta represente, em tese, o desrespeito a uma ordem judicial e cause compreensível temor à vítima, sua gravidade concreta deve ser sopesada com os demais elementos dos autos. O registro da ocorrência policial não descreve ameaças verbais, contato físico ou qualquer ato de violência direta, mas sim a presença inconveniente e intimidatória do paciente, que, segundo relatos, aparentava estar sob efeito de álcool. Desse modo, embora reprovável, o ato não ostenta a gravidade exacerbada que, por si só, justifique a medida mais drástica do sistema processual penal, especialmente quando contrastado com as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade e residência fixa — e, principalmente, com a posição favorável do Ministério Público, em primeiro grau. Ao opinar pela substituição da prisão, o Ministério Público ponderou as "peculiaridades do caso concreto", a "primariedade e bons antecedentes do denunciado" e a "evidência de quadro de saúde fragilizado", concluindo que a manutenção da prisão preventiva se mostrava "desproporcional”. Sugeriu, em contrapartida, a imposição de monitoração eletrônica e a inclusão da vítima em programa de proteção, medidas que, a seu ver, seriam suficientes e adequadas para tutelar a segurança da ofendida. A decisão que manteve a prisão, com a devida vênia, limitou-se a afirmar a persistência dos motivos da decretação e a insuficiência genérica das cautelares alternativas. Contudo, no sistema acusatório vigente, a legalidade da prisão preventiva depende da demonstração concreta de que as medidas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas ou insuficientes para acautelar o processo e a sociedade (art. 282, § 6o, CPP). No presente caso, a substituição da prisão pela monitoração eletrônica, com a fixação de um perímetro de exclusão, mostra-se medida idônea e proporcional. Esse instrumento permite a fiscalização estatal contínua e eficaz, inibindo a aproximação do agressor e alertando as autoridades em tempo real sobre eventual violação do perímetro, sem a necessidade de submeter o paciente – primário e com indicativos de problemas relacionados ao álcool – aos efeitos deletérios do encarceramento. Assim, a manutenção da prisão preventiva configura, neste juízo preliminar, constrangimento ilegal por violação ao princípio da subsidiariedade das medidas cautelares. Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para substituir a prisão preventiva de JERONIMO FERREIRA DA CRUZ pelas seguintes medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: a) Monitoração eletrônica, com a definição de área de exclusão que impeça o paciente de se aproximar da residência ou de outros locais habitualmente frequentados pela vítima, Sra. M.S.A.M., observando-se um raio mínimo de 500 (quinhentos) metros do endereço respectivo (contidos na decisão de ID 251229557 do processo no 0704252-05.2025.8.07.0019); b) Manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas: i) proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; ii) proibição de se aproximar da requerente, devendo manter dela uma distância mínima de 100 (cem) metros; iii) proibição de frequentar a casa da vítima. e, c) Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado. Em estrito cumprimento ao que dispõe o art. 21 da Lei no 11.340/2006, a ofendida, Sra. M.S.A.M., deverá ser pessoal e formalmente comunicada, por meio de oficial de justiça ou outro meio idôneo que assegure a ciência inequívoca, acerca da presente decisão e da iminente soltura do paciente, se possível antes da efetiva expedição e cumprimento do alvará de soltura. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo, condicionando a efetiva liberação do paciente à instalação do dispositivo de monitoração eletrônica, o que deve ser operacionalizado e fiscalizado pelo juízo de origem.. Dá-se à presente decisão força de mandado. O paciente deverá ser cientificado sobre as condições impostas e que o descumprimento de qualquer delas implicará o restabelecimento imediato de sua prisão, conforme o art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal. Comunique-se, com urgência, a autoridade coatora para o imediato cumprimento desta decisão. Recomenda-se que o Juízo a quo avalie, com a urgência que o caso requer, a viabilidade de incluir a vítima em programa de proteção, como o "Viva Flor" ou similar, conforme sugerido pelo Ministério Público, visando reforçar sua segurança. Notifique-se o juízo tido como coator para imediato cumprimento, solicitando informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator